Tribunal: TJSP
Processo: 1002394-69.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS DE TERCEIRO - JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR PELA 12a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO NA AÇÃO PRINCIPAL – PREVENÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP E CPC, ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.